Tribunal: TJSP
Processo: 1049261-86.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
res não respondidos – Irrelevância – Quanto à existência de dívida bancária há um quesito já respondido nos autos, esclarecendo que a resposta já se encontra no próprio balancete de verificação – Cerceamento de defesa inocorrente – Apelação improvida.
INTERESSE DE AGIR – Dissolução parcial da sociedade – Tese defensiva no sentido de que o autor poderia conseguir sua retirada da sociedade de forma extrajudicial, pois disposto no contrato social o procedimento para retirada do sócio – Improcedência – A previsão contratual da dissolução parcial não extrai o interesse processual, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição – Carência da ação rejeitada – Apelação improvida.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – Dissolução parcial da sociedade ajuizada na vigência do CPC73 – Inconfundibilidade entre impossibilidade jurídica do pedido e falta de previsão legal – Previsão legal da dissolução parcial da sociedade no art. 1.029 do CC e no art. 5o, XX, da CRFB) – Apelação improvida.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – Apuração de haveres – Laudo pericial impugnado – Constatação de dívida com lastro em duplicata mercantil, que ensejou ação de execução por título extrajudicial extinto com fulcro no art. 924, II, do NCPC – Necessidade de dedução de 40% do valor do título em favor do autor – Apelação em parte provida,
Dispositivo: dão parcial provimento.
(TJSP; Apelação Cível 1049261-86.2015.8.26.0002; Relator (a): Ricardo Negrão; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Regional II - Santo Amaro - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Dissolução

Relator(a):

Ricardo Negrão

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

27/10/2020

Data de publicação:

29/10/2020

Ementa:
SENTENÇA – Dissolução parcial de sociedade – Apuração de haveres – Perícia judicial contábil – Pretensão do réu à expedição de ofício ao BacenJud para aferir a existência de dívidas bancárias que deverão ser consideradas na apuração de haveres – Impertinência – Livros e documentos empresariais da sociedade não fornecidos integralmente ao perito judicial – Irregularidades nos livros

Ementa:
SENTENÇA – Dissolução parcial de sociedade – Apuração de haveres – Perícia judicial contábil – Pretensão do réu à expedição de ofício ao BacenJud para aferir a existência de dívidas bancárias que deverão ser consideradas na apuração de haveres – Impertinência – Livros e documentos empresariais da sociedade não fornecidos integralmente ao perito judicial – Irregularidades nos livros empresariais provam contra seu autor – Dever do apelante de indicar o nome da instituição financeira credora e o montante do valor devido – Inércia – Cerceamento de defesa inexistente – Apelação improvida.
SENTENÇA – Dissolução parcial de sociedade – Apuração de haveres – Perícia judicial contábil – Dois quesitos complementares não respondidos – Irrelevância – Quanto à existência de dívida bancária há um quesito já respondido nos autos, esclarecendo que a resposta já se encontra no próprio balancete de verificação – Cerceamento de defesa inocorrente – Apelação improvida.
INTERESSE DE AGIR – Dissolução parcial da sociedade – Tese defensiva no sentido de que o autor poderia conseguir sua retirada da sociedade de forma extrajudicial, pois disposto no contrato social o procedimento para retirada do sócio – Improcedência – A previsão contratual da dissolução parcial não extrai o interesse processual, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição – Carência da ação rejeitada – Apelação improvida.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – Dissolução parcial da sociedade ajuizada na vigência do CPC73 – Inconfundibilidade entre impossibilidade jurídica do pedido e falta de previsão legal – Previsão legal da dissolução parcial da sociedade no art. 1.029 do CC e no art. 5o, XX, da CRFB) – Apelação improvida.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – Apuração de haveres – Laudo pericial impugnado – Constatação de dívida com lastro em duplicata mercantil, que ensejou ação de execução por título extrajudicial extinto com fulcro no art. 924, II, do NCPC – Necessidade de dedução de 40% do valor do título em favor do autor – Apelação em parte provida,
Dispositivo: dão parcial provimento.